Tribunal: CARF
Processo: 10580.728689/2016-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.728689/2016-86
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-000.858 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
9 de julho de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RIO BRANCO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
preste as informações solicitadas, nos termos do voto que segue na resolução, consolidando o
resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal que deverá ser cientificada ao
contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30 (trinta) dias, vencidos os
conselheiros Francisco Ibiapino Luz e Luís Henrique Dias Lima, que rejeitaram a conversão do
julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luís Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini
e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância, que
julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com o fito de extinguir crédito
tributário constituído mediante auto de infração.
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 02-84.484 – proferida pela 2a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte - DRJ/BHE - transcritos a seguir (fls. 34-
36):
Versa o presente processo sobre lançamento (auto de infração no 013010020180993432)
lavrado em 04/mai/2018, no qual é exigido da contribuinte acima identificada crédito
tributário de multa por atraso na entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social – GFIP, relativa ao ano-calendário de 2013, no valor
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10580.728689/2016-86
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-000.858 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.728689/2016-86

de R$ 6.113,65, com vencimento em 20/jun/2018. O enquadramento legal foi o art. 32-
A da Lei 8.212, de 1991, com redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
Ciente do lançamento em 21/mai/2018, a contribuinte ingressou com impugnação
alegando, em síntese, o que se segue: a ocorrência de denúncia espontânea, falta de
intimação prévia, citou jurisprudência, princípios, que a Lei 13.097, de 2015, cancelou
as multas.

A 2a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte,
por unanimidade, julgou improcedente a impugnação, nos termos do relatório e voto registrados
no Acórdão recorrido, conforme ementa e dispositivo transcrevo (fls. 23-29):
Ementa
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2011
EMENTA.
Ementa vedada pela Portaria RFB no 2724, de 27 de setembro de 2017.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Dispositivo
Acordam os membros da 2a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a impugnação, nos termos do voto do relator, para manter o crédito
tributário exigido.

Intimada, a Recorrente interpôs recurso voluntário (fl. 44), e documentos (fls. 48-
81) no qual protestou pela reforma da r. decisão.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Em recurso voluntário tempestivo, assim fundamentou o Recorrente:
Comunicamos-lhe, que o FGTS que consta como em entrega atraso do Condomínio
Edifício Rio Branco, relativo ao período de 01 de janeiro de 2011 a 30 de novembro de
2011 constante no auto de infração referenciado acima, na realidade foram pagas
entregues em tempo hábil (cópias em anexo), porém pelo CNPJ antigo de n°
00.082.426/0001-31 cancelado e atualizado por este Órgão.

À fl. 48 foi juntado o extrato de baixa do CNPJ anterior, conforme reprodução do
documento abaixo:
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-000.858 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.728689/2016-86

E, de fato, ao analisar os documentos (fls. 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, e
81) enviados à Receita Federal (obrigação acessória), foram realizadas com a inscrição do CNPJ
anterior, baixado pela própria Receita Federal, mas dentro do prazo legal.
Assim, voto para converter o feito em diligência para que sejam os autos
devolvidos à Secretaria da Receita Federal de origem (Salvador/BA) para:
i)
que seja realizada a conferência das entregas apresentadas nos autos (fls.
58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, e 81) para com a cada competência
relacionada no lançamento tributário em questão;
ii)
se as mencionadas declarações foram relacionadas dentro do prazo legal; e,
iii)
se as mencionadas declarações atenderam o cumprimento da obrigação
acessória em questão.

Cumprida a diligência acima, seja intimado o Contribuinte para manifestar-se no
prazo de 30 dias.
Após, sejam os autos devolvidos para julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital